Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO. ULTRAPASSADO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. MERECIMENTO. EFETIVO ACOMPANHAMENTO DO FEITO.

1. Extingue-se o feito por abandono, se o processo permanecer paralisado por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, Código de Processo Civil). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa.
2. Não promovidas pela parte autora as diligências determinadas pelo juízo, correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, III e 1o, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do artigo 231, § 1o, do Código de Processo Civil, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à data do último mandado citatório cumprido. Assim, ainda que não apresentada contestação por um dos réus, antes do início do prazo para contestar, verifica-se o efetivo acompanhamento do feito, o que denota o zelo do advogado, fazendo jus ao recebimento dos honorários de sucumbência que derivaram do princípio da causalidade.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido.
5. Recurso adesivo conhecido e desprovido.